Tribunal: TJSP
Processo: 1044567-61.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação de revisão contratual.
Sentença de procedência. Inconformismo das partes.
Contrato de descontos incidente sobre serviços telefônicos na modalidade DDR. Isenção das mensalidades condicionada à utilização mínima de 30.000 minutos por mês.
Autora que deixou de atingir a minutagem mensal estipulada durante o período pandêmico (COVID-19).
Possibilidade de revisão

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação de revisão contratual.
Sentença de procedência. Inconformismo das partes.
Contrato de descontos incidente sobre serviços telefônicos na modalidade DDR. Isenção das mensalidades condicionada à utilização mínima de 30.000 minutos por mês.
Autora que deixou de atingir a minutagem mensal estipulada durante o período pandêmico (COVID-19).
Possibilidade de revisão contratual, ante o grande impacto provocado pela pandemia. Aplicabilidade da Teoria da Imprevisão e da cláusula rebus sic stantibus.
Manutenção dos descontos previstos em contrato, independentemente do número de minutos, durante os meses de setembro/2020 a fevereiro/2021, tal como determinado em Primeiro Grau, estendendo-se a medida para os demais meses em que verificadas restrições governamentais ao exercício da atividade da empresa autora.
Sentença parcialmente reformada. Recurso adesivo da autora parcialmente provido. Recurso de apelação da requerida desprovido.